Tribunal: TJDFT
Processo: 0747997-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos legais da preventiva, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a concessão da liberdade provisória, com ou sem a imposição de cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, à luz dos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, e a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige a presença concomitante dos pressupostos da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), bem como de um dos fundamentos do periculum libertatis, relacionados à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, artigo 312).
4. Constatado que o paciente foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, com apreensão de diversas porções de cocaína e maconha, e que já possui condenação anterior por igual delito, resta evidenciada a reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública.
5. A decisão que converteu a prisão em preventiva apresentou fundamentação concreta, destacando a quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como o risco concreto de reiteração criminosa, o que atende às exigências do artigo 93, inciso IX, da CF/1988, e do artigo 315, § 2o, do CPP.
6. As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e paternidade responsável) não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e elementos concretos que demonstrem o risco à ordem pública.
7. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão (CPP, artigo 319) mostra-se insuficiente diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva, conforme entendimento consolidado do STJ.
8. A decretação da prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas instrumento legítimo de tutela da ordem pública, não se confundindo com o regime prisional da futura condenação, consoante jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I, e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 16.8.2024; STJ, AgRg no HC n. 696.191/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25.10.2021; TJDFT, Acórdão 1672911, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, DJE 16.3.2023.